Tribunal: TJMT
Processo: 0011721-73.2015.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011721-73.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OLISSIA TEODORO DA CRUZ (VÍTIMA), GERCILIA VAZ DA CRUZ (VÍTIMA), ERSON CORREA DA SILVA - CPF: 904.009.091-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E INJÚRIA QUALIFICADA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE
- ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E INDISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA CUMPRIMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Erson Correa da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0011721-73.2015.811.0055
– código 196063
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no
artigo 303 §1º c/c art. 302, §1º, inc. IV da Lei 9.503/97 c/c art. 140, §3º do Código Penal.
,
à pena de 01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, bem como suspensão/proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses e pagamento de 10 (dez) dias multa. Ao final, teve
substituída
a pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no importe de dois 02 (dois) salários mínimos, equivalente ao valor de R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais), e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta.

Inconformada com as penas restritivas de direito
impostas, a defesa do apelante pugna pela
conversão da prestação pecuniária
arbitrada em cestas básicas, sustentando não possui condições financeiras para seu cumprimento; e
alteração da prestação de serviços à comunidade
, ao argumento de não possui disponibilidade de tempo para cumpri-la pelo período da pena privativa (id. 38128961).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 38128967), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 40241975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que, no dia 22 de maio de 2015, por volta das 11h30min, em frente ao estabelecimento denominado Big Master, da Av. Brasil, Comarca de Tangará da Serra/MT,
Erson Correa da Silva

causou, por imprudência, na condução de um ônibus circular, lesões corporais de natureza leve
na vítima Gercília Vaz da Cruz (FATO 01), e
injuriou
a mesma referindo-se a sua condição de pessoa idosa (FATO 02).

Diante de tais fatos, o increpado foi denunciado e condenado como incurso nos ilícitos de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e injúria qualificada (artigo 303 §1º c/c art. 302, §1º, inc. IV da Lei 9.503/97 c/c art. 140, §3º do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, bem como suspensão/proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses e pagamento de 10 (dez) dias multa,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no importe de dois 02 (dois) salários mínimos, equivalente ao valor de R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais), e prestação de serviços à comunidade pelo período da pena imposta.

Urge salientar que são incontestes a existência dos crimes e a responsabilidade criminal do apelante, recaindo as irresignações da parte tão somente no tocante à penas restritivas de direito impostas, sob o argumento do réu não possuir condições financeiras para o cumprimento da prestação pecuniária e ainda, não ter disponibilidade de tempo para cumprir a prestação de serviços à comunidade.

Não obstante os argumentos defensivos,
tais teses não merecem acolhida por este órgão fracionário.

Inicialmente, no que pertine a aplicação das penas restritivas de direito, importante frisar que é livre ao magistrado sentenciante escolher, dentre as modalidades elencadas no art. 43 do Código Penal, a
que entender mais adequada ao caso concreto, de modo que não é permitido ao réu escolher como cumprirá a pena alternativa, sobretudo porque, ainda que substitutiva da pena restritiva de liberdade, ela não deixa de possuir o caráter punitivo
.

Aliás
, "o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada, isto é, o cumprimento da pena alternativa não deve passar incólume pela vida do condenado, que deve sentir os efeitos da reprimenda"
(TRF4, ACR 5001386-34.2016.4.04.7028, Rel. CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, j. 26/09/2018).

Nesse sentido, trago a lume os seguintes acordãos:

“EMENTA APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REPRIMENDA RECLUSIVA SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DESTA ÚLTIMA EM VIRTUDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PELO RÉU. PRUDENTE ARBÍTRIO. (...)

I. Não cabe ao réu escolher as penas substitutivas que melhor lhe aprouver, e sim ao Juiz da causa, que deverá eleger as penas (e as substituições) que reputar mais adequadas ao caso concreto, considerando a gravidade do fato, as circunstâncias e as condições pessoais do acusado, além do caráter pedagógico da pena (...)” (TJ-PR - APL: 00015674920178160196 PR 0001567-49.2017.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 31/01/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ DE ESCOLHER A MODALIDADE MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - É livre ao magistrado sentenciante escolher, dentre as modalidades de penas restritivas de direito elencadas no art. 43 do Código Penal, a que entender mais adequada ao caso concreto, de modo que não é permitido ao réu escolher como cumprirá a pena alternativa, sobretudo porque, ainda que substitutiva da pena restritiva de liberdade, ela não deixa de possuir o caráter punitivo - Os argumentos acerca da inviabilidade de cumprimento de pena restritiva de direitos devem ser dirigidos ao Juízo da Execução Penal, a quem compete o acompanhamento e a eventual adequação para o cumprimento da medida - Apelação desprovida” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00079536620158150011, Câmara Especializada Criminal, Relator MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA , j. em 09-08-2018)

Outrossim, oportuno registrar que, embora a defesa tenha alegado não possuir condições financeiras para cumprir com a pena pecuniária imposta “devido ao fato de estar atualmente com a responsabilidade do auxílio financeiro de seu irmão, que sofreu um acidente e está impossibilitado de trabalhar e não possui nenhuma renda para arcar com o seu próprio sustento”, nem a

prestação de serviços a comunidade, pelo tempo ora determinado, vez que “não possui tempo hábil para dar cumprimento à sanção”,
não desincumbiu do ônus de demonstrar, via elemento probatório concreto, o alegado,
cuja pretensão deixa claro é de se eximir da execução da pena, pois, se não pode pagar o valor arbitrado em pecúnia,
como pagará as cestas básicas proposta, se depende de pecúnia para adquirí-las;
quanto
a prestação de serviço a comunidade, perfeitamente, pode adaptar sua agenda, porque com certeza não serve como pajem do irmão 24;00 horas.

De outro norte,
eventual dificuldade ou impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos deve ser alegada perante o Juiz da Execução,

a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado,
analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
, nos exatos termos do art. 148 da Lei de Execuções Penais.

Em idêntico sentido são os precedentes deste Sodalício estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA, BEM COMO PROIBIÇÃO DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM 04 SALÁRIOS-MÍNIMO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EVENTUAL REDUÇÃO OU PARCELAMENTO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (...) 1. Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda. (...)”
(Ap 35382/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018)

“Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda”
(TJ/MT, Ap 138798/2017, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Com tais considerações,
conserva-se
inalterada a prestação pecuniária e a determinação de prestação de serviços à comunidade, tal qual como fixado pelo juízo
a quo
, quando da prolação do r. édito condenatório.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial

nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Erson Correa da Silva, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020